Tribunal: TJMT
Processo: 1035370-06.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035370-06.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MAYKON JEAN GONCALVES BERIGO - CPF: 028.900.661-93 (ADVOGADO), E. T. DOS SANTOS - CNPJ: 47.111.251/0001-07 (AGRAVANTE), MARCO ANTONIO DE MELLO - CPF: 609.116.891-68 (ADVOGADO), CEYLLA CHRYSTHYAN CUSTODIO DE GODOI - CPF: 001.685.451-95 (ADVOGADO), PIERCARLO SANTOS DESORDI - CPF: 054.293.529-50 (AGRAVADO), ROSANA LOVISON - CPF: 036.190.481-93 (ADVOGADO), LUCAS BOBADILIA ACOSTA - CPF: 061.324.981-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO E, NESSA PARTE, O DESPROVEU.

E M E N T A

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de reparação de danos morais.
C
ontrato de prestação de serviços de engenharia. relação de consumo caracterizada. hipossuficiência técnica evidente. inversão do ônus da prova (art. 6o,
viii
,
cdc
). cabimento. incompetência territorial não arguida na origem. supressão de instância. recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

I. Caso em exame

1.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela parte ré contra a decisão que, em ação de reparação de danos morais, deferiu a inversão do ônus da prova, aplicando o Código de Defesa do Consumidor (CDC). A parte agravante alega a natureza empresarial da relação e a ausência de hipossuficiência, além de arguir a incompetência territorial do juízo.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia reside em definir: (i) a aplicabilidade do CDC à relação jurídica estabelecida entre as partes e a consequente inversão do ônus da prova; e (
ii
) a competência territorial para o processamento da ação.

III. Razões de decidir

3.
A alegação de incompetência territorial não foi suscitada perante o juízo de primeiro grau, o que impede seu conhecimento originário por esta Corte, sob pena de supressão de instância. O agravo de instrumento possui efeito devolutivo restrito à matéria apreciada na decisão agravada.

4. A relação jurídica decorrente da contratação de serviços de engenharia civil para projeto e acompanhamento de obra caracteriza relação de consumo, enquadrando-se a parte autora como destinatária final (art. 2o do CDC).

5. A hipossuficiência do consumidor (art. 6o, VIII, CDC) não se limita à condição econômica, abrangendo também a vulnerabilidade técnica, jurídica e informacional. No caso, a notória disparidade de conhecimento técnico em relação aos serviços especializados de engenharia civil justifica a inversão do ônus da prova, visando reequilibrar a relação processual. A necessidade de laudo técnico para comprovar os vícios do serviço demonstra a hipossuficiência técnica da parte autora.

6.
A inversão do ônus da prova é medida processual que não implica juízo de valor sobre o mérito, mas sim a adequação da distribuição do ônus probatório à realidade das partes.

IV. Dispositivo e tese

7
.
Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido, mantendo-se a decisão que deferiu a inversão do ônus da prova.

Tese de julgamento:
"1. A alegação de incompetência territorial não arguida na instância de origem não pode ser conhecida em sede de agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância. 2. A contratação de serviços de engenharia civil por destinatário final configura relação de consumo, sendo cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor hipossuficiente tecnicamente, diante da complexidade dos serviços e da disparidade de conhecimento entre as partes."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se
de r
ecurso de AGRA
VO DE INSTRUMENTO interposto
por
E. T. DOS SANTOS

contra a
r.
decisão proferida pel
o

MM.
Juiz

de Direito
da
Vara Única

da Comarca de
Matupá
, que nos autos
da
ação
de

“
Reparação de Danos Morais
”

(Proc.
no

1035370-06.2024.8.11.0000
),
ajuizada
contra o agravante por

PIERCARLO SANTOS DESORDI
,
deferiu o pedido de inversão do ônus da prova formulado pelo agravado, por entender materializado os elementos caracterizadores apontados no Art. 6o, VIII do CDC (cf. Id. no 172099576 dos autos de origem)

O agravante discorre sobre a ausência dos requisitos autorizadores para a inversão do ônus da prova, afirmando que “
a relação jurídica discutida é essencialmente empresarial, derivada de um contrato de prestação de serviços de engenharia civil para elaboração de projeto executivo e acompanhamento técnico na construção de um silo de armazenagem de grãos. Não há qualquer demonstração de hipossuficiência técnica, econômica ou jurídica que justifique a aplicação do CDC, sendo inaplicável a inversão do ônus da prova em favor do Agravado
”
.

Argui a incompetência territorial do Juízo, sustentando que o foro competente seria o da Comarca de Peixoto de Azevedo, pois, ausente cláusula de eleição de foro e considerada a natureza empresarial da relação, “
a competência territorial deve ser definida com base no local de cumprimento da
obrigação principal, conforme estabelece o art. 53, III, “d”, do Código de Processo Civil
”.

Pede,
então
,
o provimento do recurso, para que, reformada a decisão, seja reconhecida a inaplicabilidade do CDC à espécie e, assim, afastada a
inversão do ônus da prova
, além de que seja reconhecida a incompetência territorial do Juízo de Origem
;
de imediato,
pede a
atribuição de efeito suspensivo
ao recurso
(cf. I
d. no
257931655
).

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 260664158).

O agravado ofertou contrarrazões (Id. 267282282), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

De início, relembro que o Agravo de Instrumento é um recurso “
secundum
eventum
litis
” e, portanto, tem seu espectro de análise restrito ao acerto ou desacerto técnico da decisão agravada, nos exatos moldes e limitações da matéria levada à cognição do juízo naquele momento, não podendo o Tribunal extrapolar para questões de fundo, sob pena de supressão de instância, de modo que toda e qualquer pretensão lateral deve inicialmente ser suscitada em Primeiro Grau, ainda que sejam afetas a matérias de ordem pública, o que, aliás, não é o caso da arguição de incompetência territorial, causa “
geradora de nulidade relativa, não devendo ser reconhecida de ofício, mas arguida em momento oportuno, sob pena de operar-se a preclusão
”
(
AgInt
no REsp n
o
2.010.690/AM
).

Assim, como não houve arguição de incompetência territorial em Primeiro Grau, e, porque não pode ser pronunciada “
ex

officio
”, obviamente não houve pronunciamento sobre o tema pelo Juízo de piso, a questão não pode ser conhecida diretamente por esta Corte, sob pena de supressão de instância.

A propósito da limitação do efeito devolutivo do Agravo de Instrumento e da impossibilidade de supressão de instância, até mesmo no tocante
a matérias de ordem pública, já decidiram todas as
eg
. Câmaras de Direito Privado desta Corte de Justiça:

“
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA CC CANCELAMENTO DE REGISTRO DE MATRÍCULA – PRESCRIÇÃO/CARÊNCIA DA AÇÃO/AUSÊNCIA DE INTERESSE/EXCESSO DE EXECUÇÃO/IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – PONTOS NÃO APRECIADOS PELO JUÍZO “A QUO” –SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PONTOS NÃO CONHECIDOS
–

(...)
Não pode em sede de agravo de instrumento o Tribunal se pronunciar a respeito de questão ainda não examinadas pelo juízo de origem, sob pena de incorrer em Supressão de Instância, ainda que consista em matéria de ordem pública
”
(TJMT –
1
a Câmara de Direito Privado
–
RAI
1017475-03.2022.8.11.0000
– Rel. Des.
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
– j.
18/10/20
22, Publicado no DJE 21/10/2022
–
grifei
).

“
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PRECEITO LEGAL – EXECUÇÃO DE OBRAS MUSICAIS SEM AUTORIZAÇÃO E PAGAMENTO DOS DIREITOS AUTORAIS –
(...)
– PRESCRIÇÃO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
–

(...)
Conquanto a prescrição constitua matéria de ordem pública, a sua apreciação direta em recurso de agravo,
quando não aventada na origem, importa em inequívoca violação ao princípio da não supressão de instância, não cabendo à instância ad quem infringir a ordem processual antecipando-se acerca de questão não decidida na instância a quo
”

(TJMT –
2
a Câmara de Direito Privado
–
RAI
1010095-60.2021.8.11.0000
– Rel. Des.
SEBASTIAO DE MORAES FILHO
– j.
01/09/20
21, Publicado no DJE 08/09/2021
–
grifei
).

“
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRELIMINARES CONTRARRECURSAIS – PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE MATÉRIAS DE ORDEM
PÚBLICA – APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO – IMPOSSIBILIDADE – QUESTÕES NÃO APRECIADAS EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
(...)
Não devem ser analisadas em Segundo Grau de Jurisdição as questões não tratadas especificamente na decisão agravada, ainda que se versem sobre matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância
”
(TJMT –
3
a Câmara de Direito Privado
–
RAI
1006719-32.2022.8.11.0000
– Rela. Desa.
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
– j.
16/11/2022,
Publicado
no DJE 17/11/2022 –
grifei
).

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – ENVIO DE OFÍCIO AO ÓRGÃO PAGADOR - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PEDIDO DE SUSPENSÃO DE DESCONTOS – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS – (...)
O efeito devolutivo do Agravo de Instrumento alcança apenas as questões analisadas pelo juízo de primeiro grau. É vedado ao Tribunal conhecer matérias não enfrentadas na decisão combatida, ainda que sejam de ordem pública, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição
”
(TJMT –
4a Câmara de Direito Privado
–
AgInt
1013606-66.2021.8.11.0000 – Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – j. 06/10/2021,
Publicado
no DJE 13/10/2021 –
grifei
).

Com relação à inversão do ônus da prova,
faz-se necessário
o b s e r v a r

o
s

f
a
t
o
s
narrados na petição inicial.

O agravado alega que em 16 de março de 2023, contratou a requerida/agravante para projeto e acompanhamento técnico de um silo. Devido a descumprimentos contratuais por parte da ré/agravante, o
r
equerente
/agravado
rescindiu o contrato e busca reparação judicial
de valores pagos
adiantados
e custos de laudo de vistoria
n
o

processo no 1038926-13.2024.8.11.0001
, que tramita no
Núcleo dos Juizados Especiais.

Assevera que após acionar judicialmente a requerida/agravante por descumprimento contratual, contratou um profissional para laudo técnico da obra, inicialmente por suspeita de má execução (tarefa contratualmente da Requerida). Porém, o laudo revelou graves erros de projeto da Requerida, em desacordo com normas técnicas e com risco à segurança. Diante da imperícia e negligência no projeto, o requerente/agravado busca nesta ação reparação pelas consequências desses atos.

O requerente/agravado fundamenta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) ao caso em tela e pleiteia a inversão do ônus da prova, sustentando sua condição de consumidor final do serviço prestado e sua notória hipossuficiência técnica diante da natureza especializada dos serviços de engenharia contratados.

Conforme já delineado nos autos, a relação jurídica controvertida decorre da contratação de serviços técnicos especializados de engenharia civil, para elaboração de projeto executivo e acompanhamento da construção de silo de armazenagem de grãos. Trata-se, portanto, de uma típica prestação de serviço, em que o agravado, destinatário final do objeto contratado, se enquadra no conceito de consumidor, nos termos do artigo 2o do Código de Defesa do Consumidor.

Cumpre ressaltar que a hipossuficiência apta a ensejar a inversão do ônus da prova, prevista no artigo 6o, inciso VIII, do CDC, não se restringe à esfera econômica. A vulnerabilidade do consumidor se manifesta sob múltiplos aspectos — técnica, jurídica, informacional — sendo suficiente, para a inversão probatória, a demonstração de desequilíbrio fático ou informacional entre as partes.

No caso em análise, tal desequilíbrio é inequívoco.

O agravado, consumidor leigo em matéria de engenharia civil, não detém o conhecimento técnico necessário para identificar, desde a contratação, eventuais falhas no projeto executivo ou nos serviços de acompanhamento técnico, dependentes de expertise própria da agravante, que se apresenta como fornecedora especializada. A necessidade de produção de laudo técnico específico, inclusive, é indicativo eloquente da dificuldade da parte agravada em comprovar, por meios próprios, os vícios e deficiências atribuídos ao serviço prestado.

A jurisprudência reconhece que a hipossuficiência técnica do consumidor, diante da complexidade dos serviços contratados, autoriza a inversão do ônus da prova, a fim de preservar o equilíbrio processual e garantir efetividade à proteção consumerista.

Destaco:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E RESCISÃO CONTRATUAL C.C. DEVOLUÇÃO DE VALORES – DECISÃO SANEADORA – RELAÇÃO DE CONSUMO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – CABIMENTO – PARTE HIPOSSUFICIENTE – I - Decisão saneadora que reconheceu a existência de relação de consumo, porém, indeferiu a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, ora agravante – II - Caracterizada a relação de consumo entre as partes, ante o que dispõe os art. 2o e 3o, do CDC - A relação jurídica qualificada por ser 'de consumo' que se caracteriza pela presença de uma parte vulnerável de um lado (consumidor), e de um fornecedor de outro – Reconhecida a possibilidade de inversão
dos
ônus da prova quando presente o requisito da verossimilhança das alegações, ou quando o consumidor for hipossuficiente – Requisitos alternativos – Hipótese em que está presente, também, a hipossuficiência de ordem técnica do consumidor, pois o agravante não possui conhecimento necessário acerca dos tramites da intermediação de contratos de financiamento habitacional - Inversão do ônus da prova determinada, com base no artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor – Precedentes - Decisão reformada em parte – Agravo provido" .
(TJ-SP - AI: 21442705420218260000 SP 2144270-54.2021.8.26 .0000, Relator.: Salles Vieira, Data de Julgamento: 31/03/2022, 24a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/03/2022)

Importa sublinhar, ainda, que a inversão do ônus da prova não se reveste de caráter sancionatório, tampouco implica juízo antecipado sobre o mérito das alegações. Trata-se de medida processual destinada a reequilibrar as forças no curso da instrução, adequando a distribuição do ônus probatório à realidade fática das partes em litígio, conforme autoriza o CDC.

Deste modo, considerando a natureza técnica da prestação de serviços, a condição de destinatário final do agravado, bem como a notória disparidade de conhecimento entre as partes, revela-se acertada a decisão agravada ao determinar a inversão do ônus da prova, nos moldes do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Não há, portanto, fundamento para reforma da decisão recorrida.

Diante do exposto,
conheço em parte do recurso e
nego provimento
à parte conhecida
, mantendo, por seus próprios fundamentos, a decisão proferida pelo juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025